Tribunal: TJDFT
Processo: 0742109-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NAS 48(QUARENTA E OITO) HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu o recurso inominado ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo.
2. Sustenta que as guias recursais foram devidamente pagas, inclusive o preparo, contudo, por uma falha do sistema não foi registrada a juntada da guia e do seu comprovante de pagamento. Ressalta que na data da juntada do recurso, em 31/05, o sistema registrou problemas técnicos, conforme relatório constante no site deste e. Tribunal. Aduz que o art. 1.007, § 2o do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de complementação com recolhimento em dobro. Pugna para que seja reconhecido “o problema técnico do sistema PJe apresentado e comprovado nos presentes Embargos por meio dos comprovantes de indisponibilidade, com a consequente juntada aos autos do anexo comprovante de preparo no valor de R$ 18,07, determinando-se, por consequência, o conhecimento do Recurso Inominado e seu regular julgamento pela C. Turma Recursal.”
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Embora consta no relatório de monitoramento do PJE (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje) a indisponibilidade do sistema no dia 31/05/2021, por 51m 57s, entre 11:41:29 às 12:33:26 (00:51:57), no restante do dia não há menção no referido documento de qualquer inconsistência do sistema. Destaca-se que a recorrente, ora embargante, protocolizou o recurso às 20:43.
5. Além disso, não houve prorrogação do referido prazo para o dia útil seguinte, porquanto a indisponibilidade foi inferior 60 (sessenta) minutos ininterruptos (Resolução no 185/CNJ)
6. O embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou do tema abortado no embargo.
7. Consoante consignado nos itens 1 do acórdão impugnado: "1. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que deverá ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95)."
8. Com efeito, não há omissão no acórdão que não conheceu do recurso inominado, uma vez que a parte ora embargante (recorrente) a despeito de ter recolhido as custas e preparo antes da interposição do recurso, não comprovou o recolhimento do preparo, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, motivo pelo qual o recurso foi julgado deserto
9. In casu, verifica-se que o comprovante de pagamento do preparo somente foi juntado aos autos quando do protocolo deste embargo de declaração, em inobservância ao art. 74, § 1, do Regimento Interno da Turma Recursal. Logo, não há qualquer defeito intrínseco na decisão colegiada que não recebeu o recurso.
10. Ressalta-se, conforme esposado nos itens 4 e 5 da decisão colegiada, a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, em observância ao Enunciado 80 do Fonaje, que assim dispõe: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.